Tribunal: TJES
Processo: 5038489-81.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038489-81.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMARA SANTOS SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
CONDENATÓRIA
– CONCURSO PÚBLICO – VAGAS RESERVADAS – COTAS RACIAIS – DUAS LISTAS – LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA E LISTA DE COTISTAS – CONCOMITÂNCIA – LEGALIDADE – PREVISÃO NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – EXCLUSÃO DE CANDIDATOS DAS VAGAS RESERVADAS – IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1.
A disponibilização da reserva de vagas em concurso público em favor de candidatos negros e indígenas foi formalizada pela Lei Estadual n.º 11.094/2020. O edital do certame (Edital SEGER/SEDU Nº 01/2022 – id. 7613109) seguiu os mesmos parâmetros legais, destinando 17% das vagas aos candidatos negros e 3% aos candidatos indígenas, e previu expressamente a concorrência concomitante às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, bem como a classificação dos candidatos habilitados por ordem decrescente de nota final, inclusive dos negros e indígenas.

2
.
Em resumo, os candidatos negros ou indígenas devem constar nas duas listas existentes, quais sejam, ampla concorrência e reservada. Isso porque uma vez inscritos nessa condição não podem ser de lá excluídos, sob pena de preterição do seu direito de ser nomeado antes em relação aos candidatos cotistas que foram aprovados em posição inferior à sua. Nesse ponto, importante acrescentar que a exclusão pretendida pela Apelante pode ser deveras prejudicial a outros candidatos que sequer integram a presente lide.

3
.
Conforme entendimento dominante sobre o tema, a exclusão do candidato autodeclarado negro aprovado na lista de ampla concorrência da lista reservada só pode se dar no momento da convocação do candidato para assumir o cargo, pois é ali que será verificada a situação do seu ingresso, isto é, se o ingresso se dará na condição de aprovado na lista dos candidatos da ampla concorrência ou na lista dos candidatos autodeclarados, pois as nomeações devem ocorrer de forma intercalada, observando-se a proporcionalidade, uma vez que o candidato autodeclarado negro só deixa de integrar a lista de cotistas se vier a ser convocado na lista da ampla concorrência, conforme esclarece o já citado artigo 4º da Lei Estadual n.º 11.094/2020

4
.
É por essa razão que se diz que o candidato cotista concorre nas duas listas, pois nunca se saberá a
piori
se a sua convocação se dará na condição de candidato “cotista” ou de candidato pela “ampla concorrência”, pela óbvia razão de que, como já se disse, as nomeações deverem ser intercaladas e observar a proporcionalidade, uma vez que a nomeação do candidato autodeclarado negro se dará na posição que lhe conferir a nomeação mais vantajosa.
Nesse sentido, trago à baila precedente desta c. Primeira Câmara Cível, sob minha Relatoria:
TJES – Agravo de Instrumento nº 5012389-64.2022.8.08.0000; Data do julgamento: 22/05/2023.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
SIMARA SANTOS SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da “
ação
condenatória
”
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou improcedente o pleito autoral.

Nas razões do recurso (id. 7613585) alega, em síntese, que os candidatos que somam nota para concorrer na ampla concorrência não devem ser inseridos na listagem dos cotistas, mormente em se considerando que o objetivo principal das cotas é possibilitar que mais candidatos negros acessem os cargos públicos.

Desta forma, requer seja julgada totalmente procedente a pretensão recursal, determinando aos Apelados sua nomeação
sub judice
para o cargo de Professor P – Pedagogo, referente ao Concurso Público do Magistério Estadual, Edital n° 001/2022.

Contrarrazões no id. 7613588, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 7711267).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038489-81.2022.8.08.0024

APELANTE: SIMARA SANTOS SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
SIMARA SANTOS SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da “
ação
condenatória
”
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou improcedente o pleito autoral.

Nas razões do recurso (id. 7613585) alega, em síntese, que os candidatos que somam nota para concorrer na ampla concorrência não devem ser inseridos na listagem dos cotistas, mormente em se considerando que o objetivo principal das cotas é possibilitar que mais candidatos negros acessem os cargos públicos.

Desta forma, requer seja julgada totalmente procedente a pretensão recursal, determinando aos Apelados sua nomeação
sub judice
para o cargo de Professor P – Pedagogo, referente ao Concurso Público do Magistério Estadual, Edital n° 001/2022.

Pois bem.

É cediço que a disponibilização da reserva de vagas em concurso público em favor de candidatos negros e indígenas foi formalizada pela Lei Estadual n.º 11.094/2020. Vejamos os dispositivos mais importantes para a resolução da
quaestio iuris
trazida nos autos:

Art. 3º
Os candidatos negros e indígenas concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1º
Os candidatos negros e indígenas aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

§ 2º
Em caso de desistência de candidato negro ou indígena aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro ou indígena posteriormente classificado.

§ 3º
Na hipótese de não haver número de candidatos negros ou indígenas aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.

Art. 4º
A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência, candidatos negros e candidatos indígenas.

O edital do certame (Edital SEGER/SEDU Nº 01/2022 – id. 7613109) seguiu os mesmos parâmetros legais, destinando 17% das vagas aos candidatos negros e 3% aos candidatos indígenas, e previu expressamente a concorrência concomitante às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, bem como a classificação dos candidatos habilitados por ordem decrescente de nota final, inclusive dos negros e indígenas,
in verbis
:

6. DAS INSCRIÇÕES PARA VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS E INDÍGENAS

6.1. Serão reservados aos candidatos negros e aos candidatos indígenas que facultativamente autodeclarem tais condições no momento da inscrição, na forma da Lei Estadual nº 11.094/2020, 17% (dezessete por cento) e 3% (três por cento), respectivamente, das vagas destinadas a cada cargo/disciplina.

(...)

6.8. Os candidatos negros ou indígenas que optarem pela reserva de vagas de que trata este edital
concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência
, de acordo com a sua classificação no concurso.

(...)

6.10.
O candidato classificado que, no ato da inscrição, declarou-se na condição de negro
ou indígena,
terá seu nome publicado em lista específica e figurará também na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação/classificação necessária para tanto
.

6.11. A desistência do candidato negro ou indígena aprovado em vaga reservada importará no preenchimento para o candidato negro ou indígena imediatamente em seguida posicionado.

13. DA CLASSIFICAÇÃO

13.7. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente de nota final,
inclusive os candidatos com deficiência, negros e indígenas caso tenham obtido pontuação/classificação para tanto
.

13.8. O resultado final do concurso será divulgado por meio de quatro listas a saber:

a) lista contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, por Cargo, caso tenham obtido pontuação/classificação

necessária para tanto;

b) lista contendo a classificação exclusivamente dos candidatos habilitados, por Cargo, inscritos como deficientes.

c) lista contendo a classificação exclusivamente dos candidatos habilitados, por Cargo, inscritos como negros.

d) lista contendo a classificação exclusivamente dos candidatos habilitados, por Cargo, inscritos como indígenas.

Em resumo, é possível extrair da legislação e do edital supramencionados que os candidatos negros ou indígenas devem constar nas duas listas existentes, quais sejam, ampla concorrência e reservada. Isso porque uma vez inscritos nessa condição não podem ser de lá excluídos, sob pena de preterição do seu direito de ser nomeado antes em relação aos candidatos cotistas que foram aprovados em posição inferior à sua.

Nesse ponto, importante acrescentar que a exclusão pretendida pela Apelante pode ser deveras prejudicial a outros candidatos que sequer integram a presente lide.

A meu ver e conforme entendimento dominante sobre o tema, a exclusão do candidato autodeclarado negro aprovado na lista de ampla concorrência da lista reservada só pode se dar no momento da convocação do candidato para assumir o cargo, pois é ali que será verificada a situação do seu ingresso, isto é, se o ingresso se dará na condição de aprovado na lista dos candidatos da ampla concorrência ou na lista dos candidatos autodeclarados, pois as nomeações devem ocorrer de forma intercalada, observando-se a proporcionalidade, uma vez que o candidato autodeclarado negro só deixa de integrar a lista de cotistas se vier a ser convocado na lista da ampla concorrência, conforme esclarece o já citado artigo 4º da Lei Estadual n.º 11.094/2020:

Art. 4º
A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência, candidatos negros e candidatos indígenas.

Nesse sentido, trago à baila precedente desta c. Primeira Câmara Cível, sob minha Relatoria:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
– CONCURSO PÚBLICO – VAGAS RESERVADAS – COTAS RACIAIS – DUAS LISTAS – LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA E LISTA DE COTISTAS – CONCOMITÂNCIA – LEGALIDADE – PREVISÃO NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – EXCLUSÃO DE CANDIDATOS DAS VAGAS RESERVADAS – IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA
.

1.
A

alegação de nulidade da r. decisão recorrida arguida pelo agravante, sob argumento de que a fundamentação foi deficiente, é manifestamente insubsistente, posto que da decisão agravada se extrai a perfeita demonstração, pelo julgador, dos motivos que o levaram a deferir a tutela provisória pretendida pelos autores, de forma suficiente à formação da sua convicção. Também não merece acolhimento a alegação de que o ato impugnado está sujeito a controle deste e. Tribunal de Justiça pela via do mandado de segurança. Isso porque cabe aos demandantes a escolha do polo passivo, e, no caso, sendo o Estado legítimo, a via escolhida não parecer ser equivocada.

2.
A disponibilização da reserva de vagas em concurso público em favor de candidatos negros e indígenas foi formalizada pela Lei Estadual n.º 11.094/2020. O edital do certame em exame (Edital n.º 1 – SECONT/ES – id. 18740585 dos autos de origem) seguiu os mesmos parâmetros legais, destinando 17% das vagas aos candidatos negros e 3% aos candidatos indígenas, observando-se, nas fases intermediárias, essa proporção e, na fase final, os critérios de nomeação alternada, observada a proporcionalidade.

3.
É possível extrair da legislação e do edital supramencionados que os candidatos negros ou indígenas, em determinada fase do certame, devem constar nas duas listas existentes, quais sejam, ampla concorrência e reservada. Isso porque uma vez inscritos nessa condição não podem ser de lá excluídos, sob pena de preterição do seu direito de ser nomeado antes em relação aos candidatos cotistas que foram aprovados em posição inferior à sua. possibilitar o avanço com a correção da prova discursiva de mais 06 (seis) candidatos negros que foram aprovados na prova objetiva com a exclusão daqueles que figuram na lista de ampla concorrência, pode ser deveras prejudicial a estes últimos, que sequer integram à presente lide, visto que dependendo da pontuação obtida na prova discursiva, podem não lograr êxito na nomeação, ou em caso de cadastro de reserva, esperarem muito tempo para serem chamados.

4.
Conforme entendimento dominante sobre o tema, a exclusão do candidato autodeclarado negro aprovado na lista de ampla concorrência da lista reservada só pode se dar no momento da convocação do candidato para assumir o cargo, pois é ali que será verificada a situação do seu ingresso, isto é, se o ingresso se dará na condição de aprovado na lista dos candidatos da ampla concorrência ou na lista dos candidatos autodeclarados, pois as nomeações devem ocorrer de forma intercalada, observando-se a proporcionalidade, uma vez que o candidato autodeclarado negro só deixa de integrar a lista de cotistas se vier a ser convocado na lista da ampla concorrência, conforme esclarece o já citado artigo 4º da Lei Estadual n.º 11.094/2020

5.
É por essa razão que se diz que o candidato cotista concorre nas duas listas, pois nunca se saberá a
piori
se a sua convocação se dará na condição de candidato “cotista” ou de candidato pela “ampla concorrência”, pela óbvia razão de que, como já se disse, as nomeações deverem ser intercaladas e observar a proporcionalidade, uma vez que a nomeação do candidato autodeclarado negro se dará na posição que lhe conferir a nomeação mais vantajosa.

6
.
Além de tudo quanto dito, a decisão recorrida afeta a esfera jurídica de terceiros que sequer fazem parte da demanda, sendo mais um motivo para reformá-la.

7
.
Recurso conhecido e provido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5012389-64.2022.8.08.0000; Relator: Júlio César Costa de Oliveira; Órgão: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 22/05/2023)

Com efeito, o candidato cotista deve concorrer nas duas listas, pois nunca se saberá
a piori
se a sua convocação se dará na condição de candidato “cotista” ou de candidato pela “ampla concorrência”, pela óbvia razão de que, como já se disse, as nomeações deverem ser intercaladas e observar a proporcionalidade, uma vez que a nomeação do candidato autodeclarado negro se dará na posição que lhe conferir a nomeação mais vantajosa.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios de sucumbência, mantendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o E. Relator.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024,

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões